Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700413-68.2020.8.07.9000 AI Agravante: BARATÃO DOS CALÇADOS LTDA - ME Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Baratão dos Calçados Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na Ação Anulatória no 0700300-94.2020.8.07.0018, movida contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de taxa de ocupação de permissionário de uso, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade, com pedido liminar, proposta por EPP contra o DISTRITO FEDERAL. Embora tenha nominado a demanda de consignação em pagamento, não poderá se submeter ao rito especial, uma vez que cumulou com pedidos que seguem o procedimento comum, razão pela qual todos os pedidos formulados em ordem sucessiva se submetem ao procedimento comum. Na condição de titular de permissão onerosa relativa a bem público, o OBJETO de discussão é o valor da taxa de ocupação cobrado pelo Distrito Federal. Na inicial, questiona os valores cobrados a título de taxa de ocupação e rateio que, segundo a autora, teriam sido cobrados em 2019 sem a devida motivação. Pede liminar para suspensão da exigibilidade da taxa, bem como para nulidade da cobrança. Decido a liminar, conforme determinado pelo TJDFT no conflito de competência. A liminar deve ser indeferida simplesmente porque não está presente um dos principais pressupostos para sua concessão, o perigo de dano ou risco de ineficácia da decisão final. Não há qualquer perigo de dano ou risco para o autor caso a medida não seja concedida. O autor apenas discute o valor das taxas cobradas pela administração pública, porque não teria ocorrido a devida motivação para o aumento do valor. Tal questão depende de dilação probatória, a fim de que a administração pública possa prestar informações adequadas a respeito dos motivos que levaram à fixação do valor questionado e se tal aumento tem base normativa. O fato é que não há nenhuma urgência na questão que justifique a liminar pretendida. Indefiro a liminar, em toda a extensão pretendida. Aguarde-se o julgamento do conflito, com a restituição dos autos ao 3o Juizado da Fazenda Pública.” Em síntese, sustenta o Agravante que o Distrito Federal promoveu aumento desarrazoado e desmotivado das taxas de rateio e ocupação que cobra pela permissão de uso de um box comercial localizado na Rodoviária de Brasília. Aduz que o valor comumente pago pelas duas taxas era de R$ 3.186,28, e que o novo total cobrado é de R$ 4.637,60, sem qualquer fundamentação. Afirma, ainda, que o Agravado permaneceu inerte nos meses de abril e outubro de 2019, e foi surpreendido com a emissão de oito boletos de uma só vez em novembro, todos gerados no mesmo dia e com vencimento na mesma data, no valor total de R$ 40.903,18. Argumenta que foi incluído em dívida ativa por falta de pagamento das taxas dos logradouros públicos e excluída do Simples Nacional por essa razão. Fundamenta o pedido de antecipação da tutela recursal na alegação de que o aumento de 24,38% é desproporcional e imotivado, e igualmente desarrazoada a cobrança das taxas de oito meses de uma só vez. Salienta que o perigo da demora se comprova pelo fato de a exclusão da empresa do Simples Nacional, motivada pela inadimplência, poder levá-la à falência, e pelo fato de o Decreto distrital no 34.573/2013 prever a cassação da permissão de uso em caso de inadimplência do permissionário por três meses consecutivos ou intercalados no período de seis meses. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a consignação em pagamento de R$ 3.728,28; suspender os atos executórios da Administração Pública referentes aos meses de abril a dezembro de 2019; suspender a exigibilidade do crédito tributário para que não seja responsabilizado por multa e juros; e autorizar a conversão do depósito em renda, no montante integral e em dinheiro para, ao final, confirmar e expedir certidão positiva com efeito de negativa. O preparo foi devidamente recolhido, em dobro (Id. 15694223 e Id. 15644225). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante autorização para consignar em pagamento o valor de R$ 3.728,28; a suspensão dos atos executórios da Administração Pública referentes aos meses de abril a dezembro de 2019; a suspensão de exigibilidade do crédito tributário para que não seja responsabilizado por multa e juros; e autorização de conversão do depósito em renda, no valor do montante integral e em dinheiro para, ao final, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Com relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos valores referentes aos meses de abril a dezembro de 2019 e dos atos executórios da Administração, vislumbro, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. No que toca à probabilidade do direito afirmado, a despeito da discussão acerca de o aumento ser ou não superior à inflação apurada no período, é evidente que se trata de aumento substancial - 24,38% do valor cobrado anteriormente -, o que confere plausibilidade à alegação de possível abusividade no aumento promovido pelo Poder Público. Além disso, a emissão de oito boletos de uma só vez no mês de novembro, todos gerados no mesmo dia e com vencimento na mesma data, no valor total de R$ 40.903,18 (conforme Id. 15532177, Id. 15532178, Id. 15532179, Id. 15532180, Id. 15532182, Id. 15532184, Id. 15532185 e Id. 15532187) enfraquece a presunção de legalidade e razoabilidade do ato administrativo, a justificar a suspensão pretendida. Por outro lado, o perigo da demora resulta do fato de a exclusão da empresa do Simples Nacional, motivada pela inadimplência, pode representar grande prejuízo ao Agravante, bem como a possível cassação da permissão de uso se configurada a inadimplência do permissionário perdurar por três meses consecutivos, conforme disposto no Decreto distrital no 34.573/2013. Com relação à conversão do depósito em renda, não observo o preenchimento dos requisitos legais, em especial a possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para autorizar a consignação em pagamento e suspender a exigibilidade dos valores referentes aos meses de abril a dezembro de 2019, bem como a suspensão dos atos executórios promovidos pela Administração Pública, até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora